Tribunal: STF
Processo: Rcl 93543
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional proposta por Jorge Luiz Andrade da Rocha, em causa própria, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, tendo como interessada a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – FUNTAC. 

O reclamante afirma que a controvérsia tem origem no processo nº 0712539-81.2022.8.01.0001, posteriormente relacionado ao processo nº 0100090-07.2026.8.01.0000, em trâmite perante a Justiça estadual acreana. 

Narra que é servidor público aposentado desde 15.9.2022 e que ajuizou ação ordinária para obter a conversão em pecúnia de 18 meses de licença-prêmio não gozados e não computados em dobro para fins de aposentadoria, com fundamento no art. 36 da Constituição do Estado do Acre de 1989 e no art. 132 da Lei Complementar estadual nº 39/1993. Informa ter sido admitido sem concurso público em 1º.10.1988, mas estabilizado pelo art. 19 do ADCT. 

Segundo relata, o pedido foi julgado improcedente em primeira instância, sob o fundamento de que servidores admitidos sem concurso público, embora estabilizados pelo art. 19 do ADCT, não teriam direito a vantagens privativas de servidores efetivos. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, ao julgar a apelação, negou provimento ao recurso, com fundamento no Tema 1.157 da repercussão geral e na ADI 3.609/AC, por entender inviável a extensão de direitos funcionais próprios de servidores efetivos a servidores apenas estabilizados.

O reclamante opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição quanto à modulação de efeitos da ADI 3.609/AC e ao parecer PGENET nº 2022.02.000766 da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, o qual, em sua compreensão, resguardaria direitos adquiridos por servidores “irregulares” até 19.2.2015. Os embargos foram rejeitados. 

Em seguida, interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela Vice-Presidência do TJAC, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por suposta conformidade do acórdão recorrido com o Tema 1.157/STF e com a ADI 3.609/AC. 

Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, o reclamante interpôs agravo interno, sustentando a necessidade de distinção entre o seu caso e a tese do Tema 1.157/STF. 

O TJAC, entretanto, em acórdão de 18.12.2025, negou provimento ao agravo interno e manteve a inadmissão do recurso extraordinário, reafirmando que servidores estabilizados pelo ADCT não teriam direito a vantagens privativas de servidores efetivos, como a licença-prêmio convertida em pecúnia, e que a modulação da ADI 3.609/AC não teria criado “janela de efetividade” nem conferido direitos funcionais exclusivos de cargos efetivos. 

O reclamante argumenta que o TJAC aplicou indevidamente o Tema 1.157/STF, cuja tese veda o reenquadramento, em novo plano de cargos, carreiras e remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da Constituição de 1988, ainda que beneficiado pela estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Para o reclamante, sua pretensão não envolve reenquadramento, ascensão funcional ou acesso a novo plano de cargos, mas apenas indenização por licença-prêmio não gozada durante a vida funcional, após sua aposentadoria. 

Sustenta que o Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a modulação de efeitos da ADI 3.609/AC. Argumenta que, nos embargos de declaração dessa ação direta, o STF teria ressalvado, exclusivamente para efeito de aposentadoria, os já aposentados e aqueles que, até a publicação da ata de julgamento, tivessem preenchido os requisitos para aposentadoria. 

Como se aposentou em 15.9.2022 e afirma ter adquirido as licenças-prêmio antes do marco final da modulação indicado no parecer da PGE/AC, entende que sua pretensão estaria protegida pela segurança jurídica e pela preservação de direitos patrimoniais consolidados.

Ao final, pede a procedência da reclamação.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a fundamentação da decisão ora reclamada, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, ora reclamada (eDoc. 2):

“extrai-se dos autos que o ora recorrente já interpôs o agravo interno em face da decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
(...)
Dessa forma, neste momento processual, mostra-se totalmente inadequada a interposição do agravo previsto no artigo 1.042 em face de acórdão que manteve a negativa de seguimento.
Primeiro porque a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso fora proferida com base em tema firmado sob a sistemática da repercussão geral do STF, de modo que já foi desafiada por anterior agravo interno, tendo o colegiado desprovido o recurso. Segundo que ja operada a preclusão diante do manejo do agravo interno no momento oportuno. Terceiro que inexiste previsão legal para o agravo do artigo 1.042 em face de acórdão que mantém a negativa de seguimento.
Logo, impassível de ascensão o presente agravo (artigo 1.042, CPC).
Em suma: o único recurso cabível da decisão que nega seguimento aos recursos às instancias superiores (STJ e STF), em virtude de o acórdão recorrido estar em consonancia com tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, agravo Interno, a teor do expressamente previsto no art. 1.030, 52°, do CPC.”

A qualificação do agravo do art. 1.042 do CPC como recurso manifestamente incabível, em hipóteses em que a negativa de seguimento ao extraordinário se funda exclusivamente em precedente de repercussão geral, está em consonância com a orientação desta Corte e não caracteriza usurpação de competência. Nesse sentido, cito precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 51.912 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJE 04/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47763 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/12/2021)

A utilização de modalidade recursal inadequada para a impugnação da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não autoriza o emprego da reclamação constitucional como via substitutiva, sob pena de convertê-la em sucedâneo do recurso não interposto corretamente pela parte.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do STF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente